Tribunal: CARF
Processo: 10980.914346/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.914346/2013-87
ACÓRDÃO
3002-003.093 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AAM DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre a declaração de
compensação realizada em relação aos débitos vencidos.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERDCOMP
A retificação e cancelamento de PERDCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria
do contencioso administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.093 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914346/2013-87
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Tem-se em pauta despacho decisório (DD) no 067686413 (fl. 2), constante do
presente processo administrativo fiscal (PAF) no 10980.914346/2013-87, que
reconheceu integralmente o direito de crédito pleiteado pelo sujeito passivo
identificado em epígrafe, relativo a ressarcimento de IPI do 2o trimestre/2008, e
homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
32728.13082.270613.1.3.01-1663. Valor da compensação não homologada R$
37.838,01.
Vejamos cópia do DD:
...
O sujeito passivo foi cientificado do DD em 05/12/2013 (fl. 6).
Para instruir o feito, às fls. 7/170, foi juntada cópia do PER/DCOMP no
32911.30541.131112.1.1.01-4440 (fls. 7/170).
Às fls. 171/172, consta manifestação de inconformidade fazendo referência ao
processo no 10980-913.691/2013-01, protocolada em 11/12/2013 (fl. 171). Na
peça de defesa o sujeito passivo, alega, em resumo:
1. No mês de Janeiro de 2013, a AAM apurou Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no valor de R$ 1.071.687,58, o valor foi compensado em Abril de 2013
com multa de R$ 214.337,53 e juros de R$ 16.611,13;
2. Contudo, por um equivoco, a compensação da multa e dos juros foram
realizados num único PER/DCOMP, conforme discriminado abaixo

3. No mes de junho de 2013 a AAM utilizou novamente o saldo do PER
32911.30541.131112.1.1.01-4440, no valor de R$ 55.046,61 para compensação de
PIS/ COFINS através do PERD/COMP 32928.13082.2706.13.1.3.01-1663;
4. Em 12/11/2013 a AAM recebeu Despacho Decisório n° 10980-913.691/2013-01,
contestando o Crédito de R$ 55.046,61 por conta do equivoco na compensação
de IRPJ, conforme demonstrado na tabela acima linha 4;
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.093 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914346/2013-87
3
5. Diante do exposto e no sentido de solucionar tais equívocos, vem,
respeitosamente, por meio desta, requerer a baixa dos débitos mencionados no
Despacho decisório N° 10980-913.691/2013-01.
Com a manifestação de inconformidade, juntou cópias dos seguintes documentos:
DD no 067686413 às fls. 173; ata de reunião (fls. 174/175); contrato social (fls.
176/186); DCOMP no 32728.13082.270613.1.3.01-1663 (fls. 187/191); DCOMP no
16948.86620.290413.1.3.09-5490
(fls.
192/196);
DCOMP
no
28231.99852.290413.1.3.01-0800
(fls.
197/201);
DCOMP
no
01139.66347.290413.1.3.01-7303
(fls.
202/206);
DCOMP
no
02621.69086.290413.1.3.01-0682
(fls.
207/211);
DCOMP
no
15661.08040.290413.1.3.01-2201
(fls.
212/216;
DCOMP
no
34133.67285.290413.1.3.09-3531 (fls. 217/221); procuração e identificação (fls.
222/226).
Em despacho de fls. 230, informa-se que, devido ao reconhecimento total do
crédito solicitado e, consequentemente, encerramento automático do processo
de crédito no sistema SIEF (no 10980-913.691/2013-01), formalizou-se este
processo de débito (10980.914346/2013-87) e foi a ele apensado o processo de
crédito e os demais de débito vinculados.
Em 03/10/2017, o sujeito passivo solicitou a juntada de manifestação de
inconformidade (fls. 233/243), referente ao processo no 15165.723942/2013-87,
acompanhada de procuração e documentos de identificação (fls. 244/262).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 05 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e manteve o crédito tributário exigido em decorrência da
compensação indevida, nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual requer o retorno dos autos à Fiscalização em diligência, ou no
mérito o provimento pelo CARF pela correção das compensações efetuadas, alegando, em síntese,
a impossibilidade de a Administração Fazendária atuar sponte propria em captar créditos da
CONTRIBUINTE, bem como a busca pela verdade material (pelo fato de a RECORRENTE ter
apurado prejuízo fiscal, e portanto as estimativas mensais supostamente recolhidas em atraso
igualmente converteram-se em créditos fiscais, revelando-se ilegais os juros e multa aplicados
sobre tais recolhimentos).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.093 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914346/2013-87
4
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente oriundo de
ressarcimento de IPI do 2o trimestre/2008 restou integralmente deferido e as compensações
vinculadas homologadas até o limite do crédito reconhecido, conforme despacho decisório (DD)
no no 067686413 (fl. 2),
No entanto, o valor dos débitos objeto de compensação excederam ao valor
pleiteado, sendo declarados não homologados e resultando na homologação parcial da
Declaração de Compensação, razão pela qual a Recorrente se insurge.
Como se infere do no detalhamento da compensação, integrante do despacho
decisório, às fls. 05, a homologação parcial no PERDCOMP no 32728.13082.270613.1.3.01-1663 se
deu em razão da incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos compensados que já se
encontravam vencidos na data das declarações de compensação.
A incidência de juros e multa de mora decorrente do não pagamento do tributo no
seu vencimento tem previsão expressa no artigo 61, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1' de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1" A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5° a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento
A IN SRF n° 900, de 2008, vigente à época, que disciplinava o procedimento de
compensação, definiu as datas de valoração tanto do crédito como do débito do contribuinte, in
verbis:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data de entrega da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada
da
compensação,
na
mesma
proporção,
dos
correspondentes acréscimos legais.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.093 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914346/2013-87
5
A compensação, assim como o pagamento, é um instituto de extinção de
obrigações conforme disposto no Código Tributário Nacional, em seus arts. 156, inciso II, e 170, no
qual os créditos e débitos do contribuinte serão confrontados, num acerto de contas:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II – A compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode nas condições e garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
crédito tributário com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo, contra a Fazenda Pública.
Se considerada a extinção do crédito tributário pelo pagamento do tributo, a sua
ausência no prazo legal acarreta a incidência de juros e multa de mora. Da mesma forma, se
utilizada a compensação para a extinção do crédito tributário, sua formalização deve ocorrer no
vencimento da parcela a ser compensada, sob pena de incidência de juros e multa de mora.
No presente caso, o que fez a Administração Tributária foi valorar os débitos
vencidos compensados até a data do ingresso da declaração de compensação, conforme a
legislação vigente, acrescendo-lhes os respectivos encargos moratórios.
A autoridade administrativa fez o reconhecimento total do crédito, contudo, não foi
possível a homologação integral dos débitos compensados em decorrência da insuficiência de
crédito, devido a incidência de juros e multa de mora. Portanto, correto o despacho decisório ao
não homologar o valor principal de R$ 37.838,01 (R$ 50.073,00 – R$ 12.234,99) referente a
DCOMP no 32728.13082.270613.1.3.01-1663.
Quanto às alegações sobre a apuração das estimativas mensais supostamente
recolhidas em atraso e equívoco na compensação da multa e dos juros que foram realizados num
único PER/DCOMP acompanho os fundamentos da decisão de primeira instância de que se trata
de matéria estranha ao presente julgamento sendo que a retificação/cancelamento do
PER/DCOMP apresentado não se encontra na competência do contencioso administrativo e sim da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, não havendo nos autos comprovação
de que se trata de simples erro de fato no preenchimento da declaração que pudesse levar ao
reconhecimento do direito creditório.
A recorrente não trouxe elementos no recurso apresentado que pudessem infirmar
as conclusões da autoridade quanto a existência de débitos com compensações não homologadas
por insuficiência de crédito. Pela regra da distribuição do ônus da prova no processo
administrativo fiscal, caberia à recorrente trazer aos autos provas contundentes que
demonstrassem o equívoco da autoridade administrativa e, da mesma forma, trouxesse à
evidência a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.093 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914346/2013-87
6
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 293
DF CARF MF
Original